Tribunal: TJMT
Processo: 0002042-65.2018.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002042-65.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Colação de Grau, Omissão de Entrega de Notas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE SILVA MARES - CPF: 059.879.951-67 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (APELANTE), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - APROVAÇÃO EM DISCIPLINAS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Diante da ausência de comprovação de aprovação nas avaliações realizadas, impõe-se a improcedência do pedido de alteração das notas das disciplinas do curso superior de Engenharia Civil.

3. Não comprovado erro nas menções lançadas, não há que se falar em ato ilícito, tampouco em violação aos direitos de personalidade, impondo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIC EDUCACIONAL LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” n.º
0002042-65.2018.8.11.0048
, proposta em desfavor de
JOAZ CHIQUEZI DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré a realizar a correção/lançamento das notas das disciplinas elencadas na inicial; determinando seja exibida todas as atividades avaliativas/provas do 7.º semestre realizadas pelo autor; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da apresentação da contestação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da impossibilidade de cumprimento de exibição das atividades avaliativas/provas relativas ao 7.º (sétimo) semestre, eis que “
por se tratar de documento que não fica em posse da Instituição de ensino, uma vez que as provas são entregues aos alunos, não devendo a embargante ser responsabilizada por ato que não é responsável
” (id. 116688983 - Pág. 334).

Ademais, justifica que “
as IES não têm obrigatoriedade na guarda de documentação de avaliação após o lançamento da nota, a menos quando há processo judicial já distribuído à época das provas
” e, considerando que as avaliações foram devolvidas aos alunos como já é de praxe nas unidades da apelante, exigir o cumprimento de obrigação que foge as suas obrigatoriedades não é razoável, uma vez que não tem a instituição de ensino superior qualquer maneira de cumpri-la.

Esclarece que o autor foi reprovado nas matérias instalações elétricas, estradas - pavimentação, fundações, gestão e saneamento ambiental e grandes estruturas por sua inércia como aluno, por falta de comprometimento com o curso, mas, tendo realizado as matérias nos semestres seguintes, encontra-se com
status
de aprovado.

Expõe que simples argumentos, sem provas convincentes, não podem gerar efeitos conforme pretende a parte autora eis que o apelado não está isento de produção de provas.

Por fim, explicita sobre a ausência de responsabilidade civil e, consequentemente, de dano moral indenizável, haja vista inexistir nexo causal entre o suposto dano sofrido pelo autor e as condutas da parte apelante, pugnando seja afastada a condenação de pagamento da indenização ou, ao menos, seja minorado o valor arbitrado.

O apelado, ao apresentar suas contrarrazões recursais,

requerendo seja improvido o recurso de apelação interposto, pugna seja aplicada a inversão do ônus probatório em seu favor, aduzindo caber à apelante a apresentação de toda documentação acadêmica solicitada.

Defende não ter sido reprovado nas disciplinas suscitadas na inicial, mencionando ter realizado todas as avaliações pertinentes, sendo que suas notas não foram lançadas por culpa da apelante.

Assim, menciona que “
a conduta insensível, omissa, displicente e injusta da apelante em não viabilizar a resolução/correção administrativa do conflito, concluindo na reprovação do apelado e, por consequência, lhe prejudicando posteriormente na colação de grau, vem ocasionando profundos abalos psicológicos, revolta, além de iminentes prejuízos financeiros
” (id. 125151150 - Pág. 11).

Enfatiza que “
realizou todas as atividades e provas avaliativas, sendo reprovado por falha na prestação de serviço e/ou erro de sistemas informacionais da faculdade, tratando-se assim, de atos ilícitos realizados pela Requerida, os quais estão lhe causando enormes prejuízos
”, pugnando pela configuração de ato ilícito indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” n.º 0002042-65.2018.8.11.0048, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré a realizar a correção/lançamento das notas das disciplinas elencadas na inicial; determinando seja exibida todas as atividades avaliativas/provas do 7.º semestre realizadas pelo autor; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da apresentação da contestação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora estar devidamente matriculado na instituição de ensino ré no curso superior de Engenharia Civil, sob o registro acadêmico n.º 9093477922, sendo aluno da turma 1409720141B.

Menciona que, apesar de ter frequentado todas as aulas e realizado todas as provas/trabalhos da grade curricular relativa ao 7.º semestre (1.º e 2.º bimestre), suas notas não foram lançadas, sendo reprovado nas disciplinas de instalações elétricas, estradas - pavimentação, fundações, gestão e saneamento ambiental, pontes e grandes estruturas.

Reitera que realizou todas as provas e atividades das disciplinas citadas, obtendo notas adequadas.

Considerando que o não lançamento das notas no sistema se deu por erro da ré e por restar infrutífera qualquer resolução administrativa, ingressou o autor com a presente demanda, pugnado pela correção no lançamento das notas das disciplinas informadas, considerando o autor como aprovado, bem como seja indenizado pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, considerando que houve má prestação de serviço por parte da ré, “
visto que não obrou com a devida diligência [...], uma vez que não esclareceu de forma adequada a respeito da ausência das notas e sobre a retenção das avaliações realizadas pelo requerente, gerando prejuízo ao autor
” (id. 116688983 - Pág. 230), o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Apelando do
decisum
, em resumo, menciona a instituição de ensino que as avaliações foram devolvidas aos alunos e, por não ficar em posse da documentação, não ser responsabilizada pelo não cumprimento de sua exibição. Ademais, esclarece que o autor foi reprovado nas matérias arguidas por falta de comprometimento com o curso

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo; devendo, no caso, ser aplicada as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria o autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela. Isso porque as provas produzidas pelo autor não são capazes de desconstituir e alterar as menções lançadas no seu histórico escolar.

Na tentativa de comprovar que cursou as disciplinas arguidas na inicial, o autor junta aos autos relatos de testemunhas e um trabalho realizado (id. 116688983 - Págs. 30 a 36), este da disciplina de grandes estruturas, única matéria em que foi aprovado (id. 116688983 - Pág. 29).

Pertinente ainda ao caso é esclarecer que a simples tentativa de comprovação por testemunhas não é suficiente para provar que o autor cursou as disciplinas mencionadas, bem como que obteve em todas elas, notas aptas à sua aprovação.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLAÇÃO DE GRAU. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EMISSÃO DE DIPLOMA.
APROVAÇÃO EM DISCIPLINAS
.
AUSÊNCIA DE PROVA
.
RECUSA REGULAR
. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. -
É regular a conduta da instituição de ensino superior consistente em recursar-se a conceder grau de licenciatura a discente que não demonstrou sua aprovação em todas as disciplinas do curso
. - Para concessão de indenização por dano moral, é necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano bem como do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. (TJMG - Apelação Cível 1.0086.13.000611-6/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2020, publicação da súmula em 07/02/2020)

JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
APROVAÇÃO EM DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS PARA CONCLUSÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
.
NÃO COMPROVAÇÃO DO LANÇAMENTO DE MENÇÕES INCORRETAS
.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. DANOS MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA I.
Diante da ausência de comprovação de aprovação nas avaliações realizadas, impõe-se a improcedência do pedido de alteração das notas das disciplinas do curso superior de Engenharia Civil
. II.
Não comprovado erro nas menções lançadas, não há que se falar em ato ilícito, tampouco em violação aos direitos de personalidade, impondo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais
. III. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos. IV. Sem custas e honorários. (Acórdão 1047746, 07006641620178070004, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OBTENÇÃO DE DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE.
ENTREGA DE AVALIAÇÕES
.
APTIDÃO PARA CONCLUIR O CURSO SUPERIOR
.
NÃO COMPROVADA
. 1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele a condução do processo e o poder-dever de buscar os elementos necessários à sua convicção, bem como indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde do feito, tudo conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil. 2.
A simples comprovação por testemunhas de que as avaliações não eram entregues aos alunos não é suficiente para provar que o apelante está apto a colar grau e receber o seu diploma de conclusão do curso superior
. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 973366, 20150110688774APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 393/422)

Logo, considerando que o acervo probatório que não traz avaliações, relatórios, trabalhos ou outras atividades em classe ou extraclasse realizadas pelo aluno, não restou demonstrado erro nas notas referentes às disciplinas reclamadas, não tendo ainda falar em ato ilícito cometido pela instituição de ensino, o que impõe a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Diante do exposto, deve-se ainda inverter os ônus sucumbenciais, agora integralmente a cargo da parte autora; ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022